Tribunal: TJDFT
Processo: 0037836-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 13400836, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) ROSEMEIRE ANA DIAS DA SILVA, intime-se a cessionária requerente LEONIDAS DA MOTA CORREA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; e II) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto